Tribunal: TJBA
Processo: 8003273-76.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003273-76.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DELMO DOS SANTOS SOUZA e outros (5) Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA, GILMAR ELOI DOURADO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. NULIDADE. CITAÇÃO. DESCRIÇÃO RESUMIDA DA IMPUTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 796/2016. VÍCIO FORMAL. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE INSTAURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por guardas civis municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2024, instaurado pelo Município de Camacan/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em saber se: (i) há nulidade no mandado de citação, por não descrever os fatos imputados e a ocorrência de cerceamento de defesa; e (ii) a Lei Municipal nº 796/2016, que exigiria comissão processante composta exclusivamente por membros da Guarda Civil Municipal, seria aplicável ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A norma do art. 201, § 1º, da Lei Municipal nº 488/2002 exige tão somente a descrição resumida da imputação no instrumento citatório, não a exposição pormenorizada dos fatos, a qualificação jurídica definitiva da conduta ou a indicação das provas colhidas em sindicância, em consonância com o entendimento firmado na Súmula 641 do STJ. 4 - Não se configura cerceamento de defesa quando os acusados, após receberem as notificações, constituíram advogados, obtiveram acesso integral ao processo, apresentaram defesa preliminar e arrolaram testemunhas, não se demonstrando prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 5 - A decretação de nulidade no processo administrativo disciplinar exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6 - O vício formal que macula a Lei Municipal nº 796/2016, editada no período vedado pelo art. 21, da LRF e sem as providências orçamentárias exigidas, contamina o ato legislativo em sua integralidade. 7 - A invocação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) não tem o condão de sanar o vício de formal que macula a lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; LC nº 101/2000 (LRF), art. 21, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 488/2002 (Camacan), arts. 192 e 201, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 641; STJ, RMS 60271/PE, T1, j. 28/02/2023; TJ-BA, APL nº 8001012-75.2023.8.05.0038, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 15/09/2025; TJ-BA, APL nº 8001821-79.2022.8.05.0271, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 22/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003273-76.2024.8.05.0038, em que figuram como apelantes DELMO DOS SANTOS SOUZA e outros e como apelado MUNICÍPIO DE CAMACAN: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04